Tribunal: STF
Processo: ARE 1384869
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AJUIZADAS EM FAVOR DE IDOSOS. COBRANÇA EXCESSIVA DE HONORÁRIOS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS, SE INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS OU HETEROGÊNEOS. TEMA 861 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEIS, AO CASO, OS TEMAS 262 E 471. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência desta Corte que reconhece a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses individuais homogêneos, quando presente evidente relevante interesse social, inclusive de consumidores, não só quando tais interesses são indisponíveis como, também, em face de direitos disponíveis.



    2. Ademais, a orientação do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a controvérsia atinente à natureza dos direitos defendidos em juízo, se individuais homogêneos ou heterogêneos, situa-se no âmbito infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal (RE 907.209-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 6.11.2015, Tema 861).



    3. Inaplicáveis, ao caso, os Temas 262 e 471 da repercussão geral, por cuidarem de questões diversas da discutida nestes autos. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).